Tribunal: TJSP
Processo: 2053268-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000627070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2053268-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ROSEMARY FERREIRA DOS SANTOS (INVENTARIANTE) e MARIA DO
CARMO MURA (ESPÓLIO), é agravado ROBERTO MARCELO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de
Instrumento n°:
2053268-37.2020.8.26.0000
Agravante:
Rosemary Ferreira dos Santos
Agravado:
Maria do Carmo Mura
Comarca:
São Paulo - 6a Vara da Família e Sucessões
1a Instância:
1058153-44.2016.8.26.0100
Juiz:
Homero Maion
Voto no
25.821
EMENTA. Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que
determinou o aguardo da regularização processual de herdeiro.
Inconformismo. Descabimento. Pedido de reconsideração não
suspende o prazo recursal. Recurso intempestivo. Recurso não
conhecido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fl. 658 dos autos de origem que determinou o aguardo da regularização
processual de herdeiro.
A agravante pretende a reforma da decisão pelos
motivos elencados nas razões recursais (fls. 1/8).
Recurso processado sem a liminar (fl. 9).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
A agravante se insurge contra a determinação de
aguardo da regularização processual de herdeiro.
Apesar de indicar como recorrida a decisão de fl. 658
dos autos de origem, a regularização processual do herdeiro do falecido foi
determinada pela decisão de fl. 651 dos autos de origem, publicada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
09/01/2020.
Ressalte-se que a petição de fls. 655/656 dos autos de
origem configura “pedido de reconsideração”, ainda que assim não
denominada.
Induvidoso na doutrina e jurisprudência que o pedido
de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do
recurso cabível, que flui da ciência inequívoca da decisão cuja
reconsideração se pretende.
A decisão de fl. 658 dos autos de origem, apontada
como agravada, limitou-se a manter a determinação contida na decisão de fl.
651 dos autos de origem.
A agravante, contudo, protocolou o recurso apenas em
19/03/2020, fora do prazo legal, já considerados os períodos de suspensão
dos prazos processuais.
Assim, não interposto recurso contra a decisão anterior
(fl. 651 dos autos de origem), operou-se a preclusão da questão, de modo
que o recurso não comporta conhecimento, em razão da sua manifesta
intempestividade.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator